Tribunal: TJSP
Processo: 0947711-93.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admitidas as tarifas de registro do contrato, de cadastro e de avaliação do bem - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda improcedente - sucumbência do postulante – provido o apelo da financeira ré – improvido o recurso do autor.*